Tribunal: TJSP
Processo: 2162927-73.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

Embargos declaratórios que indicam vícios de omissão, ambiguidade e contradição em pontos afeitos à dosagem penal. Rejeitados.

Respeitada a eventual finalidade de prequestionamento, a qual, porém, se liga à viabilidade do próprio recurso, os embargos devem baldar. Finalidade infringente. Incoerência com o recurso

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

Embargos declaratórios que indicam vícios de omissão, ambiguidade e contradição em pontos afeitos à dosagem penal. Rejeitados.

Respeitada a eventual finalidade de prequestionamento, a qual, porém, se liga à viabilidade do próprio recurso, os embargos devem baldar. Finalidade infringente. Incoerência com o recurso lançado. Não há vício quanto à confissão, vez que, como dito, ela já foi reconhecida para reduzir a pena proporcionalmente em 1/6. Ausência de interesse processual. Terceira fase. Redutor da forma "privilegiada". Beneplácito não concedido. Emprego de veículo próprio ligado à organização do tráfico, e com altíssimo valor em drogas para transporte interestadual, tudo bem integrado à estrutura delitiva. Impossibilidade de reconhecimento da prática eventual ou como neófito. Penas mantidas.

Rejeitados.